Tribunal: TJDFT
Processo: 0741766-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. UTILIDADE E NECESSIDADE DEMONSTRADAS. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREMATURO OU EXTEMPORÂNEO. INTERRUPÇÃO PRAZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR DO RECURSO. ART. 1.024, § 5o DO CPC. RECURSO CABÍVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO ANALISADO. MÉRITO. AGRAVO INTERNO. PARTICIPAÇÃO DOS CORRESPONSÁVEIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO DE COGNIÇÃO LIMITADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. CDA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. NOME DOS CORRESPONSÁVEIS. AUSENTE. ILEGITIMIDADE CONFIGURADA. MULTA PUNITIVA. MONTANTE. LIMITAÇÃO CABÍVEL. RETROATIVIDADE DA LEI MENOS SEVERA. LIMITAÇÃO A 100%. NECESSÁRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. INCABÍVEL. TEMA 1.076/STJ. RATEIO. PROPORCIONAL AOS VENCEDORES. ESCALONAMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, §§ 3o E 5o, DO CPC. EFETIVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A existência do interesse de agir está condicionada à utilidade e necessidade da demanda, e, no caso em tela, não há que se falar na ausência desse interesse por parte do agravante, tendo em vista que o agravo de instrumento foi parcialmente conhecido pela decisão impugnada pelo agravo interno, tornando a pretensão útil ao seu interesse, ainda que, no mérito, a pretensão seja discutível. Preliminar de ausência de interesse de recursal rejeitada.
2. O § 5o do artigo 1.024 do Código de Processo Civil dispõe expressamente sobre a possibilidade de ratificação do recurso oferecido previamente caso a decisão impugnada tenha seu conteúdo material efetivamente modificado pelo juízo de origem para sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou seja, em razão da atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios. Preliminar rejeitada.
3. Incabível análise, em sede recursal, de questões que não foram objeto de análise na decisão agravada, bem como de documentos novos, que não versam sobre fato novo ou sem demonstração da impossibilidade de juntada anteriormente, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição.
3.1. No caso, a questão relativa ao Processo Administrativo Fiscal – PAF não foi sequer apreciada na decisão impugnada, bem como o documento intitulado “resumo do termo de inscrição em dívida ativa” não foi apresentada ao juízo de origem. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido.
4. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido da parte recorrente, para pretender a manutenção da decisão recorrida. Pedido formulado em sede contrarrazões não analisado por inadequação da via eleita.
5. O agravo de instrumento é um recurso de cognição limitada à decisão agravada, sendo instrumento incabível para a análise de questões não tratadas na decisão impugnada, contra a qual caberia a oposição de embargos de declaração em razão de omissão. Agravo interno conhecido e não provido.
6. A exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo Juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova.
6.1. A alegação de ilegitimidade passiva não demanda dilação probatória, uma vez que tais alegações se limitavam ao argumento de que seus nomes não constavam expressamente descritos na CDAs objeto da execução fiscal, sendo matéria de ordem pública e que pode ser reconhecida, inclusive de ofício pelo Juízo a quo.
7. O Distrito Federal deixou de incluir expressamente o nome dos corresponsáveis nas CDAs exequendas, deixando de observar a obrigação legal estampada no artigo 202, I, do Código Tributário Nacional e no art. 2, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais, mesmo após intimado para sanar a omissão, sendo que os dados do SITAF não são suficientes para a correção do vício, pois as informações deveriam constar na CDA.
7.1. Embora a CDA seja dotada de presunção de legalidade e legitimidade, não se pode permitir a inclusão de possíveis corresponsáveis que não constaram no título.
8. Mesmo que a constituição do crédito tenha ocorrido em data anterior, o art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional permite a retroatividade da norma que comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática do ato.
8.1. A limitação da multa fiscal ao percentual de 100% (cem por cento) encontra respaldo na legislação atual, permitindo a punição daquele sonega o imposto e desestimula a reiteração da ilicitude, sem configurar finalidade confiscatória.
9. Sobre a fixação do valor dos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil prevê uma ordem preferencial e excludente de parâmetros para a fixação dos honorários advocatícios.
9.1. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, ao julgar o Tema 1076, que "apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".
9.2 No caso dos autos, não há que se falar em valor inestimável ou irrisório, sendo incabível a fixação equitativa, estando correta a fixação do juízo dos honorários com base no valor da causa, que correspondeu ao proveito econômico obtido pelas partes excluídas da execução.
10. A distribuição dos honorários deve ser feita de forma proporcional aos vencedores, porquanto a solidariedade prevista no § 2o do artigo 87 do Código de Processo Civil se limita ao caso de pluralidade de vencidos.
11. Em razão da presença da Fazenda Pública nos autos, a fixação dos honorários de sucumbência deve ser feita de forma escalonada, nos termos dos §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, que foi efetivada expressamente no mínimo legal.
12. Para a condenação em litigância de má-fé deve haver comprovação suficiente para tanto e não meros indícios ou suposições, descabendo o sancionamento pretendido.
13. Preliminares de não conhecimento do agravo de instrumento, de não conhecimento do agravo interno e de ausência de interesse recursal rejeitadas. Inovação recursal configurada. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Decisão a quo parcialmente reformada.